Tribunal: TJDFT
Processo: 0756392-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO EM FLAGRANTE IMPRÓPRIO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA SEM CAPTAÇÃO DE ÁUDIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso em flagrante, posteriormente convertido em preventiva, e denunciado pela prática, em tese, dos crimes de homicídio qualificado consumado e tentativa de homicídio (art. 121, § 2o, IV, e art. 121, § 2o, IV, c/c art. 14, II, do CP), supostamente praticados em via pública mediante disparos de arma de fogo. A defesa requer o trancamento da ação penal por ausência de justa causa, o relaxamento da prisão por ilegalidade do flagrante ou a revogação da preventiva, ao argumento de ingresso domiciliar sem mandado, inexistência de indícios mínimos de autoria, nulidades na audiência de custódia por ausência de áudio, irregularidades na cadeia de custódia e excesso de prazo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade na prisão em flagrante, especialmente quanto ao ingresso domiciliar sem mandado judicial; (ii) estabelecer se a ausência de captação de áudio na audiência de custódia acarreta nulidade do ato; (iii) determinar se estão ausentes indícios mínimos de autoria a justificar o trancamento da ação penal; e (iv) verificar se subsistem os requisitos da prisão preventiva ou se são cabíveis medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ingresso domiciliar sem mandado judicial é legítimo quando há fundadas razões de flagrante delito, nos termos do art. 5o, XI, da CF, sendo configurado o flagrante impróprio diante de diligências contínuas empreendidas desde a comunicação do crime até a localização do paciente, conforme art. 302, III, do CPP e precedente do TJDFT.
4. A prisão em flagrante foi homologada por autoridade judicial, com reconhecimento da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, extraídos do auto de prisão, do laudo de recolhimento de cadáver e dos depoimentos colhidos, inclusive da vítima sobrevivente que reconheceu o paciente como autor dos disparos.
5. A ausência de captação de áudio na audiência de custódia não gera nulidade quando o ato foi regularmente reduzido a termo, com registro da decisão fundamentada, presença de advogados constituídos e inexistência de demonstração de prejuízo concreto, em observância ao princípio do pas de nullité sans grief e à Resolução n. 213/2015 do CNJ e à Portaria Conjunta n. 40/2024 do TJDFT.
6. As alegações de irregularidades na cadeia de custódia, ausência de laudos periciais e não juntada integral de mídias demandam dilação probatória e não impedem o prosseguimento da ação penal, pois a denúncia se apoia em outros elementos informativos idôneos.
7. O trancamento da ação penal em habeas corpus é medida excepcional, inadmissível quando presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo necessária a instrução para análise aprofundada das teses defensivas.
8. A prisão preventiva encontra amparo nos artigos 312 e 313, I, do CPP, pois há prova da existência do crime doloso punido com pena superior a quatro anos e elementos concretos que evidenciam o periculum libertatis, consubstanciado na gravidade concreta da conduta, praticada com arma de fogo em via pública e com reiteração de disparos.
9. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não afastam a necessidade da custódia cautelar quando demonstrado risco à ordem pública.
10. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública e a instrução criminal, à luz dos artigos 282 e 319 do CPP.
IV. DISPOSITIVO
11. Ordem denegada.